Tribunal: TJBA
Processo: 0089450-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089450-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO MANOEL SANDOVAL

Advogado(s)
:
JOAO MANOEL SOUZA SANDOVAL

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença de procedência em ação de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, relativas aos Planos Bresser e Verão. A parte embargante alega a existência de contradições no julgado, concernentes à incidência de juros moratórios, ante a suposta ausência de mora, e à aplicação de juros remuneratórios de forma contínua, o que violaria a coisa julgada.

II. Questão em discussão

As questões postas a julgamento consistem em verificar a ocorrência das supostas contradições no Acórdão embargado, notadamente:

a) Se o julgado foi contraditório ao reconhecer a mora do devedor e determinar a incidência dos juros respectivos, em face do argumento de que a instituição agiu no exercício regular de um direito;

b) Se houve contradição ou ofensa à coisa julgada na determinação de incidência de juros remuneratórios de forma capitalizada, em detrimento da tese de que o título executivo judicial teria previsto sua aplicação de forma única.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, via de regra, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida.

A alegada contradição quanto aos juros moratórios não se sustenta. A matéria foi decidida com base em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 685), que estabelece o termo inicial do encargo, sendo a fundamentação do acórdão suficiente e incompatível com a tese defensiva. A irresignação do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a interpretação adotada, o que transborda os limites dos aclaratórios.

Inexiste contradição no que tange aos juros remuneratórios. O Acórdão embargado firmou sua convicção com base na jurisprudência pacífica que reconhece a natureza contratual de tais juros e sua incidência sobre o capital não creditado. A tentativa de introduzir, em sede de embargos, uma discussão aprofundada sobre os limites de um título executivo específico (Ação Civil Pública) configura indevida inovação recursal e tentativa de reexame.

A questão do sobrestamento do feito não se aplica, pois a lide envolve apenas os Planos Bresser e Verão, para os quais não há ordem de suspensão vigente, e a parte autora recusou expressamente a adesão ao acordo global homologado pelo STF.

O propósito de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza a oposição de embargos desprovidos dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. Consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais pertinentes, ainda que não expressamente mencionados, quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "[1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, limitando-se sua função a corrigir os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestada por meio do recurso cabível, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para obter a reforma da decisão colegiada. 3. Consideram-se prequestionados os temas e dispositivos legais invocados pelas partes, ainda que não mencionados expressamente no acórdão, quando a decisão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, conforme o artigo 1.025 do CPC.]"

Dispositivos relevantes citados
: Art. 160 do Código Civil de 1916; Arts. 487, I, 502, 503, 931, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0089450-92.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
JOAO MANOEL SANDOVAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator